Tribunal: TJDFT
Processo: 0709135-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. APARELHO DE TELEFONE CELULAR. DEFEITOS SURGIDOS NO PRODUTO DOIS DIAS APÓS A COMPRA. RESTITUIÇÃO DO VALOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou o réu à devolução do valor pago pelo aparelho celular, que apresentou defeitos dois dias depois de realizada a compra. O autor requer a reforma da sentença para que o réu seja também condenado ao pagamento de indenização, a título de dano moral.
2. Ainda que a constatação de vício do produto (Iphone XS), em pouco tempo de uso, e as conversas mantidas por whatsapp (ID 22490270 – p. 1/11), para a tentativa de solução do problema, tenham causado aborrecimentos e desgostos, estes encerram mero inadimplemento contratual, que não têm o condão de violar os direitos de personalidade da autora/recorrente, revelando situação a que todos estão sujeitos. Cabe destacar que, ao fim das tratativas, o recorrido chegou a oferecer a troca do modelo adquirido, por um superior (Iphone XR), mediante o pagamento da diferença, mas o autor resolveu encerrar o assunto. Não configurado, portanto, o dano moral.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita, ora deferida, por encontrar-se desempregado (ID 22490280 - p. 1/2).
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.